Tribunal: TJPA
Processo: 0803736-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803736-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOELMA FERREIRA MAUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803736-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES, MAURÍCIO PIRES RODRIGUES e MARCOS PIRES RODRIGUES.

PACIENTE: JOELMA FERREIRA MAUÉS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, ARTIGO 155, § 4º, C/C ARTIGOS 69 E 70, TODOS DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
COACTA
MÃE DE 01 (UMA) CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS
. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA, UMA VEZ QUE NADA FOI ACOSTADO AOS AUTOS COMPROVANDO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA E OS CRIMES IMPUTADOS À PACIENTE, NÃO SE ADEQUAM AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
DEMONSTRADO PELA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL, E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecida;

2. A coacta alega ser mãe de 02 (duas) crianças, uma com 14 (quatorze) e outra com 11 (onze) anos de idade, mas essa circunstância não foi provada, uma vez que não foi acostado ao presente feito documento provando o alegado e um dos crimes que lhe foi imputado, homicídio, não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal;

3. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, uma vez que a custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, e pelo
modus operandi
perpetrado, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOELMA FERREIRA MAUÉS, denunciada pela prática do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, artigo 155, § 4º, c/c artigos 69 e 70, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Os impetrantes aduzem que a paciente se encontra presa preventivamente desde 01/07/2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado de seu ex-companheiro. Afirmam que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) que é mãe de 02 (duas) crianças, sendo uma menor de 12 (doze) anos de idade, dependentes dos seus cuidados, fazendo
jus
a conversão da sua prisão preventiva por domiciliar; c) ausência de justa causa para a manutenção da medida extrema; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requerem a revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou prisão domiciliar, nos termos do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5175070 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/12/2017, por volta das 05H30, Rodivaldo Pinheiro Trindade, vulgo “Pula”, transitava pela Avenida Dom Pedro I, no município de Abaetetuba, Estado do Pará, quando foi atingido por 05 (cinco) disparos de arma de fogo na cabeça, efetuados por um desconhecido em uma motocicleta, causando sua morte no local do delito, que, segundo as investigações, foi cometido a mando da paciente, que pretendia ficar com os bens do ofendido, que era seu companheiro.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi acostado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de menor de 12 (doze) anos de idade (Id. Doc. nº 5032421 - páginas 1 e 2). Entretanto um dos crimes que lhes foram imputados é de homicídio, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais.

Presentes, ia casu, o fumus comissi defleti consubstanciado nos Indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado aos representados, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, os indivíduos reiterem na prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, 1, do CPP.

A prisão preventiva dos investigados MARCELO CARDOSO DA CRUZ, BARBARA DA SILVA NEGRÃO, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE e JOELMA FERREIRA MAUS se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco a sociedade a permanência dos representados em liberdade.

Diante dos elementos de Informações constante nos autos, é possível se auferir, a princípio, que existem indícios suficientes de autoria, diante dos documentos bancários e relatórios de interceptação telefónicos que apontam os Investigados em tela como coautores do fato criminoso.

As investigações demonstraram ainda que o motivo do crime se deu em razão de que a vítima possuía grande quantia em dinheiro em sua conta bancária, tendo a mesma sido esvaziada logo após a consumação do crime de homicídio.

Desse modo, havendo prova da Materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, impõe-se a decretação da prisão preventiva em desfavor de MARCELO CARDOSO DA CRUZ, BARBARA DA SILVA NEGRÃO, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE e JOELMA FERREIRA MAUS, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência da paciente em liberdade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade da coacta, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que a paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/06/2021